Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735329-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ERMINIO CRUZ PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra decisão de ID 133193476 (autos de origem) proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ERMINIO CRUZ PEREIRA, que determinou a suspensão das parcelas mensais descontadas em conta corrente decorrentes de suposto empréstimo fraudulento. Todavia, proferida sentença (ID 142346733, autos de origem), em que foi homologado o acordo celebrado entre as partes, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora